Tribunal: TJDFT
Processo: 0724581-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724581-37.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA MENELEU BRANDAO GRACINDO OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FLÁVIA MENELEU BRANDÃO GRACINDO OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.: “A parte executada requereu os benefícios da gratuidade de justiça e impugnou o bloqueio em contas de sua titularidade, realizado via Sisbajud, no valor total de R$600,10 (ID 89067421), sob o argumento de que a constrição recaiu sobre valores depositados em conta salário e conta bancária, inclusive poupança, que não alcançam o montante de 40 (quarenta) salários mínimos, sendo, portanto, impenhoráveis, nos termos do art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Instada a manifestar-se, a parte exequente impugnou o pedido de gratuidade de justiça, defendeu a legitimidade do bloqueio de valores, bem como requereu a penhora mensal de 30% dos proventos da executada até a quitação do débito, em razão da inexistência de outros bens penhoráveis (ID 97156693). Vieram os autos conclusos. Relatei. Decido. A fim de promover maior clareza, desenvolverei a decisão em tópicos, de acordo com a natureza dos pedidos. 1. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A executada alega que, em que pese a remuneração líquida demonstrada nos extratos, se encontra em situação de “superendividamento”, o que a coloca em estado de extrema vulnerabilidade financeira e miserabilidade perante a lei. Adianta-se, contudo, que os argumentos da executada não merecem prosperar. Isso porque, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO DEMONSTRADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. 1. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. 2. Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, não lhe deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça. Ademais, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ademais, os seus comprovantes de renda juntados ao processo indicam ser ela pessoa que NÃO se enquadra no conceito de hipossuficiente econômico, haja vista que o contracheque juntado ao ID 90445563 (pág. 03) descreve seus proventos em quantia superior a R$13.000,00 (treze mil reais). Ressalto ainda que, os próprios gastos por ela trazidos ao feito indicam que a família usufrui de “regalias” próprias de pessoas que fazem parte da classe média, tais como, plano de saúde, escola particular, internet e TV por assinatura (GLOBO PLAY, NETFLIX, CLARO NET com 03 equipamentos habilitados), etc. Assim, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido.” A Agravante sustenta que a decisão agravada se ateve somente à sua renda mensal e deixou de considerar que é arrimo de família. Conclui que os documentos dos autos comprovam que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento da própria subsistência. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para deferir a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A declaração de hipossuficiência em princípio não é compatível com a remuneração bruta de R$ 13.000,00, sendo de se destacar que, também em princípio, o superendividamento não pode ser legitimamente invocado para efeito de gratuidade de justiça. Não se divisa, pois, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) da Recorrente. Ainda que assim não fosse, não há risco de dano (periculum in mora) hábil a respaldar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A Agravante é executada e não está adstrita ao pagamento de custas iniciais, valendo assinalar que não se expôs, nas razões recursais, nenhuma situação de urgência passível de justificar a suspensão da decisão agravada. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA